Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704162-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MONICA ROCHA ALVES, MIRLENE ROCHA ALVES DESPACHO Considerando a informação trazida na certidão de ID no 24979555, bem ainda o disposto no artigo 77, inciso V, do CPC, dou por intimadas as partes agravadas. Promova a d. secretaria da 3a Turma novel conclusão de modo a que seja finalizada a análise do mérito do recurso. Em Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator